Tribunal: TJDFT
Processo: 0734470-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME CONTRA IDOSA. MÃE DA OFENSORA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA).

I. Caso em Exame

1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF contra o Juízo do Juizado Especial Criminal Taguatinga/DF, nos autos 0715225-89.2024.8.07.0007.

2- Fato relevante. O Juízo suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF) defendeu que não existe ocorrência de violência doméstica contra a mulher em razão do gênero razão pela qual compreende que o processamento e julgamento deve ocorrer perante o Juizado Especial Criminal.

II. Questão em discussão

3- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber qual juízo competente para análise de crimes praticado pela filha contra mãe configura violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir

4. Para os efeitos da Lei Maria da Penha (11.340/06), caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).

5. Após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.550, de 19/04/2023, que inseriu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, a motivação para a prática da infração penal ocorrida em âmbito familiar contra a mulher não afasta a competência do Juízo especializado.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
IV – Dispositivo e tese

7 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF)